Tribunal: TJBA
Processo: 0306798-13.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0306798-13.2018.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Rafael Carvalho Andrade Recorrido: Gleice Xavier dos Santos Defensora Pública: Manuela de Santana Passos Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 129, § 2º, IV, do CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO. - Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da decisão que extinguiu a punibilidade da recorrida com fulcro na prescrição virtual. - A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou entendimento de que a denominada prescrição antecipada, na qual se considera a pena hipoteticamente aplicada, é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, por ausência de previsão legal. - Caso concreto que indica a prática de lesão corporal gravíssima perpetrada com extrema agressividade e com motivação fútil, o que acarretará a fixação da reprimenda em patamar acima do mínimo legal. - Cassação da decisão que extinguiu a punibilidade, retomando-se o regular prosseguimento do feito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0306798-13.2018.8.05.0080, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.